Tribunal: TJES
Processo: 5006131-74.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: LUZINETE CORSINI ROSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006131-74.2024.8.08.0030

RECTE.:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECDO.: LUZINETE CORSINI ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), alegando ter sido injustamente multada em R$ 388,70 devido à suposta retirada irregular de hidrômetro, embora tenha comprovado, mediante protocolo, que comunicou previamente o defeito no equipamento e solicitou reparo, apresentando fotos que evidenciam vazamento e problemas estruturais no aparelho, além de destacar a falta de orientação adequada pela autarquia e o descaso no atendimento ao seu pleito administrativo após a retirada do hidrômetro por agentes do SAAE.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 13086503), requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13086502) dispôs que:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: DECLARO a inexistência da multa no valor de R$ 388,70 cobrada na fatura de março de 2024. DETERMINO que o requerido emita nova fatura referente a esse período, com exclusão da multa, sem acréscimos de juros ou correções monetárias. CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora, corrigidos monetariamente e com juros legais, desde a presente sentença.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de minoração dos danos morais, o qual passo a decidir.

Pois bem, compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, no sentido de que restou comprovado que a autora comunicou previamente ao SAAE o defeito no hidrômetro e solicitou o devido reparo, além de apresentar fotografias que atestavam o estado precário do equipamento, com vazamento e falhas estruturais, evidenciando a omissão da autarquia na manutenção preventiva.

Diante disso, entendo que a referida multa foi aplicada de maneira indevida, devendo ser declarada inexistente. Ademais, a conduta do SAAE extrapolou o mero dissabor cotidiano: a cobrança indevida, somada à negativa no atendimento administrativo sem justificativa plausível, impôs à autora transtornos, insegurança e desgaste emocional, caracterizando dano moral indenizável.

No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente existente no caso, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que a fixação do valor da indenização deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso, considerando, principalmente, que não houve corte no fornecimento e negativação da dívida. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)